Tribunal: TJSP
Processo: 2183081-78.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 2.216/2024 (DE 8-1), DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, DE INICIATIVA PARLAMENTAR, QUE «dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de banheiros químicos removíveis e com lavatórios, em locais de via aberta, que não contam com tal equipamento, onde funcionarem as feiras livres na cidade de Registro».

- Não ofende a separação de poderes lei de iniciativa

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 2.216/2024 (DE 8-1), DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, DE INICIATIVA PARLAMENTAR, QUE «dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de banheiros químicos removíveis e com lavatórios, em locais de via aberta, que não contam com tal equipamento, onde funcionarem as feiras livres na cidade de Registro».

- Não ofende a separação de poderes lei de iniciativa parlamentar que dispõe acerca da instalação de banheiros químicos em feiras livres, por não versar essa lei sobre a estrutura ou a atribuição de órgãos municipais, nem acerca do regime jurídico de servidores públicos.

- A falta de indicação da fonte de custeio não é motivo de inconstitucionalidade da lei, mas somente de sua inaplicabilidade no exercício financeiro correspondente.

Improcedência da ação.